Tribunal: TJES
Processo: 5011136-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011136-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

AGRAVADO: LAERCIO LOPES DE FARIAS e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. CONSÓRCIO. ART. 109 DO CPC. ALIENAÇÃO DE DIREITO LITIGIOSO. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO.

1.
O Código de Processo Civil é expresso em seu artigo 109 ao estabelecer que a alienação de direito litigioso – como é o direito ao crédito do contrato de consórcio na hipótese vertente – não altera a legitimidade das partes, bem como que, eventual sucessão processual nesses casos apenas poderá ocorrer com o consentimento da parte contrária.

2.
Diante de hipótese de cessão de crédito de cotas canceladas, para fins processuais, a concordância da parte contrária é condição imprescindível para a sucessão processual, nos termos da norma de vigência.

3.
Ausente o consentimento, não se pode autorizar a substituição do polo ativo, quando já ocorreu a triangularização processual.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011136-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

AGRAVAD
O
S
:
LAERCIO LOPES DE FARIAS E SALETE EVANGELISTA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

contra

a r. decisão reproduzida no ID nº 6093537 que, nos autos da

ação de rescisão de contrato c/c declaratória de nulidade

proposta, inicialmente, por
LAERCIO LOPES DE FARIAS,
autorizou a substituição do polo ativo da demanda, para constar
SALETE EVANGELISTA SILVA.

Nas razões apresentadas no ID nº 6093383, a agravante sustenta, em síntese, que a sucessão processual não poderia ser admitida sem sua anuência, sobretudo porque
“o instrumento de cessão de créditos do consórcio não cumpre os requisitos necessários para a produção de seus efeitos, vez que a Disal – administradora do consórcio não foi notificada da cessão de crédito”.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requereu o recebimento do recurso, com a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, a título de provimento final, a reforma do comando judicial, com o indeferimento da sucessão processual pleiteada.

Decisão de ID nº 6327210 deferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID nº 6984209).

Pois bem.

Na origem, trata-se de
ação de rescisão contratual
proposta, inicialmente, na comarca de Uberaba-MG, por
LAERCIO LOPES DE FARIAS
em face de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, por meio da qual pretendia receber parcelas referentes a contrato de consórcio por ele cancelado, e, também, o reconhecimento da abusividade de algumas cláusulas.

No curso da demanda e após a citação da parte adversa, o Juízo de Uberaba prolatou despacho intimando o autor para que comprovasse sua residência na comarca, sob pena de declinação de competência para o município da Serra/ES, local indicado como residência do consumidor no contrato do consórcio.

Em seguida, o autor não comprovou sua residência e informou que formalizou contrato de cessão dos créditos objeto desta demanda com SALETE EVANGELISTA SILVA, requerendo, assim, a sucessão processual.

Ato contínuo, o Juízo de Uberaba declinou da competência para o Juízo de Serra. A ação foi distribuída à 1
a
Vara Cível da Comarca e a MMª Magistrada, após intimar a parte contrária para que se manifestasse a respeito do pedido de sucessão processual, o deferiu.

Foi em face da referida decisão que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Após analisar a avença, não tenho dúvidas de que assiste razão a recorrente, pois o Código de Processo Civil é expresso em seu artigo 109 ao estabelecer que
a alienação de direito litigioso – como é o direito ao crédito do contrato de consórcio na hipótese vertente – não altera a legitimidade das partes, bem como que, eventual sucessão processual nesses casos apenas poderá ocorrer com o consentimento da parte contrária
.

A propósito, vejamos:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

Portanto, ainda que estejamos diante de hipótese de cessão de crédito de cotas canceladas, para fins processuais, a concordância da parte contrária é condição imprescindível para a sucessão processual, nos termos da norma de vigência.

Desse modo, ausente o consentimento, não se pode autorizar a substituição do polo ativo, quando já ocorreu a triangularização processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Com o relator